Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. PORMENORES A SEREM DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos Jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.